Tribunal: TJBA
Processo: 0569854-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569854-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AR NEGATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, ao fundamento de que a tentativa de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica, frustrada por retorno negativo do AR, presumiu-se válida com base no art. 274, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica foi validamente cumprida, diante do retorno negativo do aviso de recebimento; e (ii) saber se o requisito do art. 485, § 1º, do CPC foi observado antes da extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A realização de perícia médica constitui ato personalíssimo, que exige o comparecimento da própria parte pericianda, sendo insuficiente a intimação do advogado pelo Diário de Justiça Eletrônico. A intimação deve ser pessoal e efetiva, dirigida diretamente ao periciando. 4 - O aviso de recebimento retornou negativo com a anotação de que "não existe o número" no endereço declinado nos autos, o qual coincide com o informado na petição inicial. O AR frustrado não equivale à intimação cumprida, não se podendo extrair do documento qualquer ciência inequívoca da parte quanto à data agendada para o exame pericial. 5 - A presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC não é aplicável à hipótese, pois não há nos autos qualquer notícia de mudança de endereço pela parte autora, sendo o logradouro constante do AR o mesmo indicado na peça de ingresso. Frustrada a intimação postal, incumbia ao juízo determinar nova tentativa por oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC, antes de sentenciar o feito. 6 - A extinção por abandono da causa exige o estrito cumprimento do rito do art. 485, § 1º, do CPC, que impõe intimação pessoal frutífera do autor, com advertência expressa da sanção de extinção. A presunção de validade da intimação postal frustrada não supre essa exigência qualificada. 7 - A prolação de sentença extintiva sem que se tenham esgotado os meios disponíveis de localização e intimação pessoal da parte configura cerceamento de defesa, com violação ao devido processo legal e ao contraditório. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para intimação pessoal da parte autora e redesignação da perícia médica. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0569854-16.2017.8.05.0001, sendo parte Apelante DEBORA OLIVEIRA CERQUEIRA e parte Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente